Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O POSSUIDOR DA RES FURTIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INFORMAÇÕES DO INQUÉRITO CONFIRMADAS EM JUÍZO.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição.
3. A fundamentação utilizada na sentença condenatória teve como base não apenas as provas inquisitoriais, mas também o conjunto probatório produzido em juízo, confirmando as informações colhidas no inquérito policial.
4. Recurso conhecido e desprovido.